Tribunal: TJMT
Processo: 1007939-44.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007939-44.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUREA YUMI MITO TEI - CPF: 045.543.399-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (APELANTE), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), M. K. T. Y. - CPF: 717.658.001-45 (APELADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), L. A. T. Y. - CPF: 717.657.891-50 (APELADO), AUREA YUMI MITO TEI - CPF: 045.543.399-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a 42 horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Deutsche Lufthansa A.G., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que na ação indenizatória por danos materiais e moral movida por Miguel Kenzo Tei Yoshizaki e Lia Ayana Tei Yoshizaki, representados pela genitora Aurea Yumi Mito Tei, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, mencionando que o voo LH506 do dia 08.12.2021 teve um atraso devido a danos sofridos em operações terrestres, sendo necessária a reacomodação dos apelados e demais passageiros para o próximo voo disponível, não praticando nenhum ato ilícito. Segue afirmando que o juízo presumiu a ocorrência de danos morais, sem aferi-la, de modo que deve ser afastada a condenação nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Além disso, sustenta que a lesão moral não consiste em aborrecimento, como eventualmente vivenciou os Apelados, e, sim, em dor profunda. Assevera que não deve haver condenação de caráter punitivo, mas sim compensatória, de modo que o valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) tem nitidamente caráter punitivo e deve ser afastado. Firme em seus argumentos, requer a reforma integral da r. sentença, para que seja suprimida a condenação pelos danos materiais e moral ou ao menos reduzida.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 172410834).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra De Carvalho (id. 174184681), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miguel Kenzo Tei Yoshizaki e Lia Ayana Tei Yoshizaki, representados pela genitora Aurea Yumi Mito Tei, movem ação de indenização contra Deutsche Lufthansa A.G., aduzindo que pretendendo passar as férias coma família no Japão, adquiriram passagens aéreas saindo de Komatsu no dia 07.12.2021 para a cidade de Cuiabá, com conexões em Tokyo, Frankfurt, São Paulo, mas o voo foi alterado para o dia seguinte. Ainda, adquiriram passagem de outra companhia aérea (Azul Linhas Aéreas), pelo valor de R$ 1.242,34 (um mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), para finalizar o trecho de retorno para casa, com previsão de embarque no dia 09 de dezembro às 11h40, pelo voo 4534 da cidade de Cuiabá-MT e chegada às 13h em Alta Floresta – MT do respectivo dia 09 de dezembro 2021, tendo em vista que voo para a cidade de Alta Floresta ocorre apenas uma vez ao dia.

Seguem relatando que o voo de Frankfurt para São Paulo atrasou, saindo de Frankfurt apenas as 10hs do dia 09.12.2023, ou seja, 11 horas após o horário previsto, de modo que perderam o voo de São Paulo para Cuiabá e foram realocados em outro voo após 02 (dois) dias.

Não obstante, alegam que não receberam auxílio material, bem como chegaram ao destino após 42 (quarenta e duas) horas do horário originalmente contratado, motivo pelo qual ajuizaram a ação requerendo o pagamento de indenização no valor total de R$ 2.177,34 (dois mil cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais e a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré apenas ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 172410829).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, mencionando que o atraso foi devido a danos sofridos em operações terrestres, sendo necessária a reacomodação dos apelados para o próximo voo disponível, não praticando nenhum ato ilícito. Segue afirmando que o juízo presumiu a ocorrência de dano moral, sem aferi-la, de modo que deve ser afastada a condenação nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ao final, requer a reforma integral da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que o
STF concluiu nos julgamentos do RE 636.331 e do ARE 766.618, temas com repercussão geral, que os conflitos envolvendo danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas nas convenções internacionais, tais como as Convenções de Varsóvia e Montreal. Contudo, em se tratando pretensão de indenização por dano moral, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, mormente porque as convenções internacionais citadas não dispõem sobre a matéria.

Assim, a relação existente entre as partes deve ser analisada sob o prisma consumerista e que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva e independentemente da existência de culpa pela falha na prestação do serviço, somente se eximindo de responsabilidade mediante prova de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior (CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17).

Visto isso, conforme se infere dos autos, de fato restou demonstrado o atraso de mais de 42 horas no voo contratado pelos autores para chegar à cidade de Cuiabá, visto que a chegada estava programada para o dia 09.12.2021, às 16h15min, chegando, todavia, somente no dia 11.12.2021, às 16h15min.

Por sua vez, a apelante limitou-se a justificar o referido atraso sob o argumento de que houve danos sofridos em operações terrestres, incapaz de isentar a responsabilidade da empresa.

Além disso, não se desincumbiu de demonstrar o alegado, não constando dos autos qualquer documento neste sentido.

A propósito, assim decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n.º 0045889-46.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2019 – destaquei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E

MORAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL.

TEMA 1240 STF.
DANO MATERIAL.

DANO MORAL.

APLICABILIDADE CDC. ATRASO DE VOO.

VIAGEM INTERNACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA.

AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Cabia a empresa comprovar que a passageira deu causa ao não embarque no voo contratado, porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.”
(RAC n.º 1033384-93.2021.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 12.09.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - ATRASO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - "QUANTUM" - REDUÇÃO.
A responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Os integrantes da cadeia de fornecedores respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por vício na prestação de serviço. A obrigação da companhia aérea é de resultado, pelo que deve garantir o transporte em segurança do passageiro e da bagagem, na forma e tempo convencionados. A indenização material decorrente de extravio de bagagem em voo internacional é regulamentada pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Em se tratando de danos morais, deve ser aplicado o CDC, vez que as convenções internacionais não tratam da matéria.
O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva, traduz em consequências que afetem o contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima. Constatado que os transtornos vivenciados pelo extravio de bagagem causaram ao consumidor lesões de ordem moral, devida a reparação civil. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. O valor da indenização deve ser reduzido quando arbitrado sem observar os parâmetros legais. Recurso parcialmente provido
.” (TJMG - RAC n.º 1.0000.23.027908-5/001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 29.03.2023 - destaquei).

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pelos apelados e ausência de assistência adequada, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelos apelados, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da recorrente pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral sofrido para cada autor, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023